Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-33.2014.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000175-33.2014.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Nilceia Maria Ojeda (VÍTIMA), ADILIO FERREIRA LEMES FILHO - CPF: 964.586.311-20 (EMBARGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NILCÉIA MARIA OJEDA (VÍTIMA), MPEMT - NOBRES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000175-33.2014.8.11.0030

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ADILIO FERREIRA LEMES FILHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, REJEITANDO A PRELIMINAR SUSCITADA NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, sustentando omissão do acórdão que não apreciou preliminar relativa ao pedido de expedição de mandado de prisão para cumprimento imediato da pena imposta em julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se é possível, em sede de parecer ministerial apresentado na segunda instância, determinar a expedição de mandado de prisão para cumprimento imediato da pena, diante da ausência de recurso específico do Ministério Público contra o direito do réu de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068, fixou entendimento vinculante acerca da possibilidade de execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena.

4. Todavia, a ausência de insurgência recursal específica e tempestiva pelo Ministério Público em relação à decisão que permitiu ao réu recorrer em liberdade acarreta a preclusão do direito de questionar a matéria.

5. O efeito devolutivo da apelação do júri é limitado aos fundamentos do recurso, conforme Súmula 713 do STF, vedando a inovação em prejuízo do réu por provocação tardia em parecer.

6. A reanálise da situação processual do réu, sem recurso da acusação, viola o devido processo legal e a vedação ao
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão, rejeitando a preliminar do Ministério Público.

TESE DE JULGAMENTO
: "A ausência de recurso específico do Ministério Público contra decisão que permite ao réu recorrer em liberdade impede a determinação, em segunda instância e por provocação em parecer, da expedição de mandado de prisão para cumprimento imediato da pena, sob pena de violação à Súmula 713 do STF, ao devido processo legal e à vedação de
reformatio in pejus
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 593, III; STF, Súmula 713.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068 da Repercussão Geral; STF, RE 638.757 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T, j. 09.04.2013, DJE 78 de 26.04.2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000175-33.2014.8.11.0030

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ADILIO FERREIRA LEMES FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviados pelo Ministério Público em face do acórdão de ID. n. 293228878, que desproveu o apelo manejado por ADÍLIO FERREIRA LEMES FILHO.

Aduz que há
omissão
, decorrente da ausência de apreciação da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, no parecer que apresentou, concernente ao pedido de expedição de mandado de prisão, a fim de que ADÍLIO seja recolhido ao cárcere, para dar imediato cumprimento à pena de liberdade, em razão da condenação imposta pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, nos exatos moldes da Tese n. 1068, do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000175-33.2014.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico que, de fato, a preliminar suscitada no parecer ministerial não foi analisada no voto condutor do acórdão, de modo que, sem mais delongas, passo a sanar a omissão existente.

Constata-se que ADÍLIO foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, sendo-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público não interpôs recurso específico para cassar tal decisão. Em segunda instância, a Procuradoria de Justiça, por meio de preliminar suscitada no parecer, pugna pela expedição de mandado de prisão para cumprimento imediato da pena.

A Suprema Corte fixou o entendimento de que
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(Tema 1068).

Assim, a decisão que permitiu que o réu condenado pelo Júri recorresse em liberdade configura descumprimento do entendimento vinculante do STF.

No entanto, como já dito,
o Ministério Público não se insurgiu contra tal determinação
, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apelação.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 713, consolidou que
“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”
.

Tal súmula impede que o Tribunal adote,
de ofício ou por provocação extemporânea
,
providências que não tenham sido objeto de recurso próprio e tempestivo
. Nesse sentido:

“É importante ressaltar que a previsão contida no artigo 593, III, do Código de Processo Penal não se constitui mera hipótese de cabimento de recurso. Em verdade, o cabimento e o provimento do recurso de apelação nos casos ali delineados estão imbricados com a ocorrência de uma das hipóteses fáticas delineadas na mencionada norma processual penal. Portanto,
a apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri tem natureza restrita, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal, o que significa dizer que o conhecimento do Tribunal estadual fica circunscrito aos motivos invocados na interposição
. É o enunciado da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"
(RE 638.757 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T, j. 9-4-2013, DJE 78 de 26-4-2013).

Ademais, o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal prevê hipóteses de cabimento de apelação contra decisões do Tribunal do Júri, de modo que deveria o órgão ministerial, caso entendesse pela necessidade de prisão imediata, ter apelado da decisão concessiva do direito de apelar em liberdade.

A ausência de insurgência tempestiva implica preclusão do direito, sendo
vedado ao Tribunal inovar em prejuízo ao réu
, sobretudo
quando não provocado por recurso da acusação
.

A provocação tardia da matéria, em sede de parecer, não autoriza cassar a decisão que concedeu ao réu o direito de recorrer solto, sob pena de flagrante violação ao princípio do devido processo legal e à vedação do
reformatio in pejus
.

O não exercício do direito recursal pelo Ministério Público impede a revisão da situação processual de ADÍLIO em sede de julgamento do recurso exclusivo da defesa.

Assim, não é possível ao Tribunal,
na ausência de recurso ministerial específico
, determinar a expedição de mandado de prisão para cumprimento imediato da pena, a partir de requerimento em parecer da Procuradoria de Justiça, sob pena de violação dos limites do efeito devolutivo recursal e do devido processo legal, nos termos da Súmula 713 do STF.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
rejeitando a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça no parecer que apresentou
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025